Tribunal: STF
Processo: RE 79499
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. APLICAÇÃO DE MODO CORRETO, DO PRINCÍPIO DA
JUSTA INDENIZAÇÃO, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DO IMÓVEL EXPROPRIADO.
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 460 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 20 DA LEI DE DESAPROPRIAÇÕES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.